Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720919-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 26864639) proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença no 0724429-20.2020.8.07.0001, na qual assim determinou: “Não estando comprovada a impossibilidade de juntada dos documentos - mesmo porque não há dúvida que as cédulas foram emitidas e, ademais, outros dados devem permitir encontrá-los - determino a incidência da multa, a contar da data da publicação desta decisão, no valor de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00, valor que me parece seja suficiente para tentar dissuadir o réu a colaborar com a Justiça, sendo o valor anterior exagerado. Se ultrapassado tal prazo não houver apresentação dos documentos, determinarei a produção de prova pericial, devendo o perito elaborar os cálculos com o que dispuser. I.” Narra que, na origem é demandado pelo autor/agravado ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, o qual busca a liquidação individual e provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, onde restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Aduz o recorrente que a multa fixada é exorbitante, e viola a razoabilidade e proporcionalidade, conduzindo a indesejado e lesivo enriquecimento ilícito. Defende a tese de que “Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 461, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil (CPC) admite que o valor das astreintes seja alterado quando se mostrar insuficiente ou excessivo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.” Ao final requer liminarmente seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e consequente revogação da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 26864634. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, e a despeito de suas relevantes argumentações, mas sequer menciona em suas razões qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que poderia advir da r. decisão agravada. Com relação a probabilidade de provimento do recurso, cumpre destacar que não se desconhece a jurisprudência consagrada no sentido de que a multa cominatória pode ser alterada, ou até excluída, mesmo depois do trânsito em julgado, desde que demonstrada sua desproporcionalidade ou desnecessidade, o que, em tese, não restou inequivocamente demonstrado nos autos. No caso concreto, considerando a obrigação estabelecida por Sua Excelência a quo, tenho que a multa fixada, de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, em tese, não é exagerada, portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária não se verifica elevada a probabilidade de provimento do recurso. Não se olvide ainda que, dos autos de origem se depreende que o d. Juízo a quo insiste para que a parte apresente a documentação necessária apta a liquidar o decisum desde 19/10/2020 (ID 74941594), portanto, em princípio, fundamental a imposição de multa para dissuadir suposta recalcitrância de cumprir a ordem judical. Logo, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, o indeferimento é medida que se impõe, sem prejuízo, porém, que no exame do mérito, juntamente com a egrégia turma, seja concedida a tutela pretendida. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator